Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0717525-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIGILDA CALSOLARI ZANIRATO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. No caso concreto foram juntados tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 29598359 - Pág. 1 e ID Num. 29598358 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando a recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultariam em valor excessivo. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.